Tribunal: TJMT
Processo: 1002617-59.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002617-59.2023.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: VANDA ELINA PEREIRA BOTH
RECORRENTE: EDUARDO GIOVANI BOTH
RECORRENTE: ZANON & ZANON ADMINISTRADORA DE FRANCHISING LTDA
RECORRIDO: MONICA SETTER BACCON
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/07/2024
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FRANQUIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. CESSÃO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. COBRANÇA CUMULADA COM MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PROMOVENTES QUE NÃO PAGARAM A TAXA DE TRANSFERÊNCIA À FRANQUEDORA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PEDIDO CONTRAPOSTO. PROVA ROBUSTA DO INADIMPLEMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DOS PROMOVENTES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA FRANQUEADORA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA CESSÃO. OBRIGAÇÃO DE TRANSFÊRENCIA COMPULSÓRIA QUE NÃO LHE É IMPOSTA NA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1- Na existência de cláusula contratual que condiciona o adimplemento integral no preço à transferência da representação da franquia aos adquirentes, obrigação não cumprida pelos promoventes, está configurada a exceção de contrato não cumprido (art. 476 do CC), fator impeditivo da cobrança ora almejada.
2- No contrato, as partes estabeleceram que o ônus decorrente do pagamento das despesas para manutenção do estabelecimento e o bônus refletido nas comissões resultante das vendas dos seguros pertenceriam aos promoventes até data da assinatura da minuta de trespasse. Deste modo, a prova do pagamento das despesas pela promovida e o não repasse das comissões que lhe eram devidas, robustamente comprovadas, ensejam a procedência do pedido contraposto.
3- A cláusula penal prevista para o caso de mora no adimplemento das obrigações por qualquer das partes é válida, o que é corroborado pelo fato dos promoventes postularem por sua incidência no percentual máximo ajustado no contrato.
4- Ademais, não é possível utilizar-se da escusa de onerosidade excessiva para amparar o pedido de redução, porque esta tese, ventilada apenas nas razões recursais, só ocorreu quando os promoventes foram condenados a pagar a mesma multa cujo pagamento postularam na inicial, o que ocorreu devido a procedência do pedido contraposto postulado pela parte promovida.
5- O pedido de redução da multa encontra vedação em princípio geral de direito que veda comportamento contraditório da parte, violador da boa-fé objetiva. Deste modo, de rigor a sua manutenção no percentual de 30% sobre o valor do contrato. Inteligência da vedação ao venire contra factum proprium' e primazia do princípio do pacta sunt servanda.
6- Não prospera o pedido de efeito suspensivo almejado pela Franqueadora quando o comando judicial não lhe obriga à cessão do contrato, apenas determina que os promoventes tomem as providências cabíveis para este fim, do que deriva o pagamento da multa à franqueadora por cessão antecipada e taxa de transferência.
7- Recursos conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002617-59.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANDA ELINA PEREIRA BOTH - CPF: 912.527.251-91 (RECORRENTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), EDUARDO GIOVANI BOTH - CPF: 923.245.410-68 (RECORRENTE), MONICA SETTER BACCON - CPF: 012.441.391-90 (RECORRIDO), LIVIA SETTER BACCON - CPF: 050.221.741-38 (ADVOGADO), ZANON & ZANON ADMINISTRADORA DE FRANCHISING LTDA - CNPJ: 10.511.148/0001-44 (RECORRIDO), MARCO ANTONIO PORTO SIMOES - CPF: 220.581.778-78 (ADVOGADO), KAINAN GARCIA SANTOS CASTILHO CUNHA - CPF: 402.460.348-58 (ADVOGADO), MARCELO POLI - CPF: 121.757.868-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024